Tribunal: STF
Processo: HC 75343
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-12
Data de publicação: 1997-11-12

Ementa:
EMENTA:  Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95,
art. 89): natureza consensual: recusa do Promotor: aplicação,
mutatis mutandis, do art. 28 C. Pr. Penal.
A natureza consensual da suspensão condicional do processo
- ainda quando se dispense que a proposta surja espontaneamente do
Ministério Público - não  prescinde do seu assentimento, embora não
deva este sujeitar-se ao critério individual do órgão da instituição
em cada caso.
Por isso, a fórmula capaz de compatibilizar, na suspensão
condicional do processo, o papel insubstituível do Ministério
Público, a independência funcional dos seus membros e a unidade da
instituição é aquela que - uma vez reunidos os requisitos objetivos
da admissibilidade do sursis processual (art. 89 caput) ad instar do
art. 28 C. Pr. Penal - impõe ao Juiz submeter à Procuradoria-Geral a
recusa de assentimento do Promotor à sua pactuação, que há de ser
motivada.